Tribunal: STF
Processo: HC 224325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.897.008/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado), com redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, redimensionando a sanção para 5 anos e 4 meses de reclusão (e-doc. 9). 



    4. No STJ, o Ministro Relator deu provimento, em parte, ao Recurso Especial nº 1.897.008/MG, para determinar a exclusão de eventuais dados extraídos de aparelho celular sem prévia autorização judicial, com o consequente desentranhamento do processo. Manteve, contudo, a condenação, uma vez verificada a existência de provas lícitas e oriundas de fontes independentes. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resulto o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a erronia do pronunciamento do STJ, dizendo que inexistem provas independentes aptas a justificar a condenação. Alega que “o reconhecimento fotográfico procedido pela vítima, considerado pelo STJ erroneamente como prova oriunda de fonte independente, se deu a partir da foto do paciente obtida das mensagens de WhatsApp extraídas do aparelho de telefone celular do correu, ou seja, na verdade trata-se de prova claramente derivada da prova reconhecida como ilícita.” Aduz que o reconhecimento da ilicitude da prova pelo STJ deveria, obrigatoriamente, levar ao reconhecimento também da ilicitude de todas as demais provas que dela derivaram, implicando, assim, na absolvição do paciente.



    6. Busca a absolvição. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial, ainda que tenha reconhecido a ilicitude de provas oriundas de dados extraídos de aparelho celular sem prévia autorização judicial, ressaltou estar a condenação lastreada em elementos independentes, aludindo ao pronunciamento da Corte estadual. Confira-se o trecho a seguir:



    “No ponto específico, a defesa reforça que o reconhecimento foi feito com base em "única prova que aponta para o agravante é, pois, a fotografia obtida através da devassa ilegal do celular do corréu, prova já declarada ilícita" (fl. 408). 



    Segundo se denota do v. acórdão objurgado, "consta às fls. 51 dos autos do processo o Auto de Reconhecimento no qual a vítima Samuel reconhece o apelante como sendo um dos autores do roubo" (fl. 341), fato evidenciado pelo auto de reconhecimento de fl. 48, feito pela vítima Samuel Felipe Gomes de Souza, do qual consta: "Em seguida, foi apresentado o suspeito juntamente com outros indivíduos, sendo que o(a) reconhecedor(a) diz que: reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de ADNILSON FERREIRA AMORIM como o segundo elemento que o roubou no dia 06/10/2015 no Bairro Lago Azul. Nada mais havendo, mandou a Autoridade que se encerrasse o presente auto". 



    Nesse aspecto, evidencia-se a corretude da decisão agravada que manteve o édito condenatório pelo esteio em prova imaculada, não merecendo qualquer reparo.” (e-doc. 5, p. 138; grifos nossos).



    8. O acórdão ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO AGRAVADA. EXCLUSÃO DE PROVAS DECORRENTES DO ACESSO INDEVIDO AOS DADOS CONTIDOS NO CELULAR, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PROVA IMACULADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - É "firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de considerar ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial" (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/9/2020).



    II - No caso, tendo sido expressamente consignado que a condenação "não se baseou exclusivamente na prova oriunda da apreensão do celular do corréu, mas em todo o contexto probatório" e na existência de provas lícitas e oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, não há que se falar em absolvição. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (e-doc. 5, p. 127; grifos adicionados).



    9. Conforme se constata, as instâncias antecedentes entenderam hígidas as provas pelas quais demonstradas a materialidade e autoria do crime atribuído ao paciente, sobretudo diante do reconhecimento realizado pela vítima. Assentou-se que a condenação não se baseou exclusivamente na prova oriunda da apreensão do celular do corréu. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser reparada. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 228.112-AgR/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 22/11/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 233 do Código Penal Militar (atentado violento ao pudor). Alegado vício no procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP e art. 368 do CPPM). Supressão de instância. Tema não debatido nas instâncias ordinárias. Nulidade da sentença condenatória não verificada. Condenação amparada em provas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição do recorrente. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    (RHC n° 213.362-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 27/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconhecimento de nulidade. Condenação fundada em demais provas independentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 206.533-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos).



    10. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Por fim, observa-se que o título condenatório transitou em julgado, conforme revelou pesquisa realizada no sítio eletrônico do STJ. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator